Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Prisão preventiva. Paciente não localizada para citação. Habeas corpus prejudicado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva da paciente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o habeas está prejudicado por perda superveniente do objeto.
III. Razões de decidir
3. Revogada a prisão preventiva e cumprido o alvará de soltura, prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus prejudicado.